Tribunal: TJMT
Processo: 0014971-17.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014971-17.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WANDER BARBOSA SALES - CPF: 057.143.451-77 (APELANTE), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), RODOLFO ALFREDO MUNHOZ - CPF: 000.759.181-02 (VÍTIMA), ELISANGELA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 004.785.411-12 (VÍTIMA), LUIZ EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 052.615.021-10 (VÍTIMA), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), WANDER BARBOSA SALES - CPF: 057.143.451-77 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014971-17.2019.8.11.0042

APELANTE: WANDER BARBOSA SALES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WANDER BARBOSA SALES

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – PENA-BASE – MAJORAÇÃO – VALORAÇÃO ESCORREITA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – COMPENSAÇÃO PARCIAL DA MULTIRREINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL [ART. 70, CP] – VALORAÇÃO IDÔNEA – INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS [ART. 387, IV, CPP] – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS – CABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

APELAÇÃO DE WANDER BARBOSA SALES
– FIXAÇÃO DA PENA—BASE NO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – DETRAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO – PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELO DESPROVIDO
.

É correta a negativação dos antecedentes do réu, com base em condenação anterior transitada em julgado, desde que essa mesma condenação não seja utilizada para agravar a pena na segunda fase dosimétrica, sob pena de bis in idem. Precedentes.

A existência de três condenações anteriores transitadas em julgado autoriza a utilização de uma delas na primeira etapa, a compensação de outra com a atenuante da confissão espontânea, utilizando-se a remanescente para agravar a pena na etapa intermediária.

“A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. [Enunciado no 32 da TCCR/TJMT].

A existência de concurso formal [art. 70, CP] no crime de roubo contra o patrimônio de quatro vítimas distintas autoriza a aplicação da fração de 1⁄4 [um quarto].

Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados. Exegese do art. 387, IV, do CPP.

A detração do período de prisão cautelar deve ser realizada pelo juízo da execução penal, quando não for suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014971-17.2019.8.11.0042

APELANTE: WANDER BARBOSA SALES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WANDER BARBOSA SALES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação aviados contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá, que condenou WANDER BARBOSA SALES pelo crime de roubo duplamente majorado [art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, na forma do artigo 70, ambos do CP], apenando-o com 10 [dez] anos e 5 [cinco] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 80 [vinte] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

O Ministério Público almeja a reforma do decisum para:
1)
majorar a pena-base;
2)
obstar que a agravante da multirreincidência do réu seja integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea;
3)
exasperação da fração de aumento decorrente do concurso formal, e
4)
condenar o réu a indenizar as vítimas pelos danos que
“comprovadamente causou a cada um deles”
.

A Defensoria Pública insurge-se contra a dosimetria da reprimenda, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a detração do período em que se encontra preso preventivamente, para fixação de regime menos gravoso.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os apelos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de WANDER e parcial provimento do recurso ministerial,
“tão somente para que sejam fixados os valores mínimos de indenização aos ofendidos”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014971-17.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, registro que ambos os recursos estão diretamente relacionados ao
quantum
de pena fixado pelo juízo singular, razão pela qual devem ser apreciados conjuntamente.

Dito isso, verifico que WANDER BARBOSA SALES, vulgo GORDINHO, foi denunciado em razão de, no dia 07/08/2018, no período matutino, no estabelecimento comercial Executiva North, localizado na Av. General Mello, no 2840, bairro Grande Terceiro, nesta Capital, em concurso de pessoas com outros dois indivíduos, não identificados, terem subtraído, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas, Executiva North, Luiz Eduardo Soares da Silva, Elisângela Ferreira Ribeiro Freitas, Rodolfo Alfredo Munhoz, Charlie de Souza Vieira e Rosemeri Klaus.

O mandado de prisão temporária foi cumprido em 11/04/2019 [ID. 46306457, pág. 8].

Na fase inquisitiva, WANDER negou o cometimento do crime [ID. 46306457, págs. 5/7].

Na instrução processual, ALEX ANTONIO DIAS CAMPOS, Investigador de Polícia, declarou que atuou na apuração do crime, quando uma das funcionárias da empresa efetuou o reconhecimento fotográfico do réu, e que os celulares das vítimas foram localizados em um terreno baldio na região do bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, onde ele reside.

RODOLFO ALFREDO MUNHOZ, vítima, esclareceu em juízo que, no dia dos fatos, WANDER, que portava uma arma de fogo, e outros
“dois ou três comparsas”
entraram e abordaram os funcionários, clientes e prestadores de serviços, subtraindo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e aparelhos celulares da Executiva North, um aparelho celular seu, um Toyota Corolla, e R$ 900,00 (novecentos reais) de sua propriedade, além dos aparelhos celulares de
“funcionários, clientes e fornecedores”
que foram abordados pelos assaltantes.

Narrou, ainda, que 4 [quatro] aparelhos celulares foram
localizados
na região do Cristo Rei, abandonados nas proximidades de um campo de futebol, e que o seu veículo Corolla foi localizado próximo ao local do crime,
“umas três horas depois”
.

ELISÂNGELA FERREIRA RIBEIRO FREITAS declarou que se encontrava no setor financeiro da empresa e foi abordada por WANDER, que portava uma arma de fogo, subtraindo o seu telefone celular e o de LUIZ EDUARDO, seu colega de trabalho, além de outros dois aparelhos celulares e a quantia aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencentes à empresa.

LUIZ EDUARDO SOARES DA SILVA confirmou que trabalhava no setor financeiro, juntamente com ELISÂNGELA, em uma sala fechada, isolada das demais áreas de atendimento, e WANDER,
“um baixinho, gordinho”
, aproveitando-se que a faxineira havia aberto a porta, ingressou no local e apontou-lhes a arma de fogo, juntamente com um comparsa, este armado com uma barra de ferro, e subtraiu dinheiro e celulares da empresa, além do seu telefone celular e da sua colega de trabalho.

Interrogado em juízo, WANDER confessou a autoria do delito, confirmando que, juntamente com seus comparsas, subtraíram os bens móveis pertencentes às vítimas. Disse, ainda, que o plano inicial era
“assaltar um supermercado, mas que havia um segurança na entrada”
, razão pela qual optaram por cometer o crime na empresa Executiva North. Após a subtração de bens, evadiram-se no Toyota Corolla de RODOLFO, que abandonaram nas proximidades, onde haviam deixado o veículo que utilizaram na fuga.

Com base no arcabouço probatório carreado ao longo da instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto de recurso de ambas as partes, no dizente à pena fixada, que passo a analisar.

No cálculo dosimétrico, o emprego de arma de fogo foi utilizado como causa de aumento na terceira fase, enquanto o concurso de pessoas para desvalorar as circunstâncias do crime, o que encontra respaldo no Enunciado no 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
verbis
:

“Enunciado 32: A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

No tocante aos maus antecedentes, tal circunstância judicial foi negativada em razão de o réu ostentar
três

condenações transitadas em julgado em data anterior ao fato
, quais sejam,
ação penal no 0014707-39.2015.811.0042 [transitada em julgado em 22/11/2016], ação penal no 0024693-17.2015.811.0042 [trânsito em julgado cerificado em 15/03/2016], ação penal no 61-14.2017.811.0055 [transitada em julgado em 29/05/2017]
, de modo que uma delas foi utilizada na primeira etapa, o que se afigura possível, consoante entendimento jurisprudencial majoritário,
verbis
:

[...] 5. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de uma condenação transitada em julgado, que não restou sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade. [...] (HC 580.846/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Portanto, não vislumbrando a existência de outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser mantida tal como fixada na sentença, que a exasperou em 1 [um] ano, fixando-a em 5 [cinco] anos de reclusão e 12 [doze] dias-multa.

Na segunda fase, o
decisum
merece reforma, pois, como visto,
WANDER possuía, na data do fato, 3 [três] condenações anteriores transitadas em julgado
,
devidamente comprovadas pela folha de antecedentes criminais acostada no ID. 46306493
.

Desse modo, utilizada
uma delas na primeira fase
, para desvalorar os maus antecedentes,
remanescem duas na etapa intermediária
, que
não devem ser integralmente compensadas com a atenuante da confissão espontânea
. Nesse sentido:

[...] como consignado na sentença primeva e no acórdão recorrido, o Agravante é
multirreincidente
- o que está corroborado na Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 115-116 -, condição essa que
obsta a pretendida compensação integral
entre a citada agravante e a atenuante da confissão espontânea. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

[...] 1. Assentado no acórdão recorrido na parte relativa à fixação da pena na segunda etapa da dosimetria que o réu ostentava mais de uma condenação geradora de reincidência, tem-se por justificada a não compensação integral com a atenuante da confissão, inexistindo, pois, ilegalidade a ser sanada. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1567737/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

[...] 5. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. [...] (HC 543.261/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse ponto, portanto, merece ser provido o apelo ministerial, para que prepondere a agravante da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

Sendo duas as condenações remanescentes nesta etapa, compenso uma delas com a confissão e acresço à pena-base mais 6 [seis] meses, alcançando a reprimenda intermediária de 5 [cinco] anos e 6 [seis] meses de reclusão e 14 [quatorze] dias-multa.

Na última fase, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo [§ 2o-A, inciso I, do art. 157 do CP], na fração de 2/3 [dois terços], razão pela qual fixo a pena definitiva em
9 [nove] anos e 2 [dois] meses de reclusão, e 23 [vinte três] dias-multa
.

No que pertine ao número de vítimas, para fins da fração relativa ao concurso formal [art. 70, CP], restou demonstrado que foram subtraídos o patrimônio da empresa Executiva North e das vítimas RODOLFO, ELISÂNGELA e LUIZ EDUARDO, ouvidos em juízo, totalizando quatro, ao todo.

A fração de aumento aplicada na sentença foi de 1/4 [um quarto], respaldada pela remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, verbis:

[...] 5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.
In casu, tratando-se de quatro infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/4
. 6. Writ não conhecido. [...] (HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).

Assim, mantenho a fração de 1/4 [um quarto] reconhecida da sentença, e
fixo a pena definitiva em 11 [onze] anos, 5 [cinco] meses e 15 [quinze] dias de reclusão e pagamento de 28 [vinte oito] dias multa
.

No tocante à fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, verifico que
há pedido expresso na denúncia e que os bens subtraídos foram mensurados
na fase inquisitiva, conforme os autos de avaliação indireta constantes dos autos.

Pelos depoimentos das testemunhas RODOLFO, ELISÂNGELA E LUIZ EDUARDO, constata-se que o veículo Toyota Corolla foi abandonado minutos depois do roubo, e que os telefones celulares subtraídos também foram localizados na mesma data, mas a quantia em dinheiro não foi restituída, sendo R$ 5.000,00 [cinco mil reais] pertencentes à empresa Executiva North e R$ 900,00 (novecentos reais) da vítima RODOLFO.

Assim,
tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação aos danos materiais
, eles devem ser fixados, tal como dispõe o art. 387, IV, do CPP. Nesse sentido:

[...] Se na denúncia consta pedido expresso para condenação em danos morais, ainda que não reiterado em fase de alegações finais e, durante a instrução processual restaram claros os abalos morais e danos materiais suportados às vítimas, está oportunizado ao Réu o exercício do contraditório, não havendo razões para se falar em exclusão do quantum indenizatório por cerceamento de defesa. (N.U 0013884-84.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20/05/2020, publicado no DJE 18/06/2020).

[...] IV - O art. 387, IV, do CPP determina ao juiz a fixação de valor mínimo a título de indenização civil sempre que houver nos autos elementos mínimos para estimar o prejuízo sofrido, sob pena de o dano se manter para a vítima como consequência do crime. Fixada a indenização por danos materiais pelo Magistrado, mediante requerimento expresso do Ministério Público, com lastro no termo de avaliação da res furtiva, o qual não foi impugnado pela Defesa no decorrer da instrução processual, não há que se falar em afastamento da indenização mínima fixada. (N.U 0002866-96.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 24/03/2020).

Com efeito, a inovação legislativa introduzida pela Lei n. 11.719/2008, que alterou a redação do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, possibilitou a fixação de valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pelo ofendido em razão da infração.

Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à fixação de valor mínimo de indenização para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa (REsp 1.193.083/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/8/2013).

Atendidos os requisitos legais, fixo a indenização mínima, para reparação do dano material causado às vítimas, em
R$ 5.900,00 [cinco mil e novecentos reais]
, corrigidos monetariamente desde a data do fato.

No que pertine à detração, em razão da pena aqui fixada, verifico que o período de segregação cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento dela. Ademais, em consulta ao SEEU, pude verificar que WANDER ostenta 27 [vinte sete] anos, 3 [três] meses e 10 [dez] dias de condenação definitiva por outros crimes que cometeu, dos quais cumpriu apenas cerca de 11% [onze por cento] da reprimenda.

Assim, tal providência deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, no momento oportuno.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
WANDER BARBOSA SALES
e
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo do
Ministério Público
, para fixar a pena do réu em
11 [onze] anos, 5 [cinco] meses e 15 [quinze] dias de reclusão e pagamento de 28 [vinte oito] dias multa
, estes no mínimo legal, além do
pagamento de indenização pelo dano material
que causou, no importe de
R$ 5.900,00 [cinco mil e novecentos reais]
, corrigidos monetariamente desde a data do roubo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020